Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO APELANTE AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PRIMEIRA APELANTE. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO DE OBRAS. SEDE. GUARITA. CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 373 DO CPC. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO. ÓBICE DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis. No caso em apreço, as alegações da parte autora na petição inicial evidenciaram a pertinência da inclusão do segundo réu no polo passivo da ação, pois figura como único sócio da empresa, sendo responsável pela administração dos negócios firmados pela construtora, dentre eles, os contratos inadimplidos que embasaram o ajuizamento do feito. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu afastada.
2. A sentença concluiu pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré com esteio nas disposições do § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação da teoria menor prescinde da demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade a que aludem as disposições do artigo 50 do Código Civil, já que tem por escopo a proteção dos consumidores, mediante afastamento de eventuais óbices ao ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência de defeitos no produto ou no serviço. Assim, deve ser mantida a possibilidade de o segundo réu, sócio administrador da empresa inadimplente, responder pelos prejuízos eventualmente experimentados pela parte autora no caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na origem.
3. Não subsiste o argumento de que o Juízo a quo deveria ter determinado a realização de perícia técnica de ofício para respaldar as alegações veiculadas em sede de contestação e de reconvenção pelos apelantes, pois o ônus probatório recai sabidamente sobre quem alega, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Na ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior aptos a lastrear a alegação de onerosidade excessiva dos contratos por meio dos quais os recorrentes se obrigaram a executar a construção da sede e da guarita do condomínio da associação autora, não há que se falar em resolução contratual ou revisão de preços.
5. A pretensão dos recorrentes de ver a parte autora condenada a pagar a parcela inadimplida do contrato, com a devida correção monetária, esbarra nas disposições do artigo 476 do Código Civil. Dessa maneira, a quitação da parcela em aberto não pode ser exigida sem a efetiva retomada e finalização das obras pelos recorrentes, devendo ser observadas, para fins de pagamento do remanescente, as disposições contidas nas cláusulas sexta, sétima e oitiva dos contratos firmados.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.